Tribunal: TJMT
Processo: 1007094-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007094-33.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno), Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NIVALDO JOSE SEIXAS - CPF: 503.937.821-15 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CENIRA DO CARMO PENA FIEL - CPF: 007.333.901-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.COM MEDIDAS CAUTELARES. OFICIE-SE IMEDIATAMENTE À AUTORIDADE APONTADA DE COATORA SOBRE O TEOR DESTA DECISÃO, PARA DESIGNAR AUDIÊNCIA EM QUE DEVERÁ ADMOESTAR O PACIENTE ACERCA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS ORA IMPOSTAS.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – COLIMADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE, POSSIBILITANDO A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAR A IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE – ORDEM CONCEDIDA

A prisão preventiva visando a garantia da ordem pública somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, não bastando para tanto a alegação genérica de “
gravidade do crime”
e
“periculosidade do agente”
, mormente quando puder ser substituída por outras medidas cautelares.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Nivaldo José Seixas
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Vera/MT.

Conforme consignado pelo eminente Desembargador Plantonista Gilberto Giraldelli na decisão constante no Id. 124796696:

“Em suma, alega a impetrante que a conversão da prisão em flagrante em preventiva apresenta-se ilegal porquanto lastreada na
mera gravidade abstrata do crime imputado, que não está apta a satisfazer o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, ao que agrega ser suficiente a submissão do paciente às cautelares menos severas, previstas no
art. 319 do CPP
, notadamente porque possui problemas com álcool, conforme sua própria oitiva e declarações de seus familiares, e ostenta predicados pessoais favoráveis, os quais, inclusive, em caso de eventual condenação, certamente lhe garantirão a fixação de regime diverso do fechado, a tornar a restrição cautelar a sua liberdade
ofensiva ao princípio da homogeneidade
.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão liminar da ordem
, para que seja revogada a prisão preventiva de
NIVALDO JOSE SEIXAS
e expedido o alvará de soltura em seu favor, pleiteando, no mérito, a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada com a documentação digital registrada do ID 124792667 ao ID 124792669.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, especificamente no dia 13/04/2022, às 19h24min, e, às 20h da mesma data, os autos vieram-me conclusos para decisão”

A liminar foi indeferida (Id. 124796696).

As informações requisitadas foram prestadas (Id. 126435161).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor do paciente (Id. 126937171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
impetrado.

Depreende-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente por ter cometido, em tese, o delito de importunação sexual, ilícito descrito no art. 215-A do Código Penal.

Para melhor compreensão dos fatos transcrevo trecho do boletim de ocorrência. Confira-se:

“NA DATA E HORA SUPRACITADA PELA VITIMA CENIRA DO CARMO PENA FIEL, INFORMANDO QUE O SEU VIZINHO E SUSPEITO NIVALDO JOSE SEIXAS, VEM TENDO ATITUDES OBSCENAS QUANDO SUA FILHA MENOR DE IDADE PASSA DE FRENTE A SUA CASA E CONSTANTEMENTE VEM MASTURBANDO SUAS PARTES ÍNTIMAS NA FRENTE DE SUA RESIDÊNCIA NO INTUITO DE IMPORTUNÁ-LAS SEXUALMENTE. AO CHEGAR NO LOCAL, CONVERSAMOS COM A SUA IRMÃ SOLANGE BERNARDI NO QUAL DISSE QUE O SUSPEITO ESTAVA ALCOOLIZADO E SOFRE COM PROBLEMAS DE ALCOOLISMO QUE VEM RESULTANDO NOS PROBLEMAS ACIMA CITADO, DISSE TAMBÉM QUE O MESMO SE DISPONIBILIZOU A PROCURAR AJUDA DE UM ESPECIALISTA PARA PODER SER INTERNADO E TRATAR DO VICIO. A GUARNIÇÃO DE SERVIÇO DESLOCOU-SE ATE A DELEGACIA DA POLICIA CIVIL DE VERA FINS DE CONFECCIONAR O BOLETIM DE OCORRÊNCIA PARA SEREM TOMADA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS”
(Id. 124792669).

Pois bem.

Nesta impetração, a impetrante pretende a revogação da prisão preventiva do beneficiário, sob alegação de ausência de fundamentação idônea do decreto constritivo, uma vez que não estariam preenchidos os requisitos autorizadores da segregação cautelar e que em caso de eventual condenação o increpado não permanecerá em regime fechado, o que na sua intelecção revela-se suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Primeiramente, impende destacar que quanto à assertiva trazida na impetração a respeito de que o paciente irá cumprir eventual reprimenda em regime diverso do fechado, entendo que se trata de argumentação anômala, mormente porque não é somente o
quantum
da pena a ser aplicada que determina o regime de cumprimento da pena.

Ademais, convém esclarecer que somente após o encerramento da lide, acaso sobrevenha eventual condenação, é que o Juiz da causa, depois de analisar acuradamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, poderá estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em estreita observância também ao comando descrito no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

Com efeito, entendo que no presente caso não subsisti razões para a manutenção da custódia cautelar do paciente, devendo ser aplicado as medidas cautelares diversas da prisão pelos motivos a seguir delineados.

De início, faz-se necessário consignar, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, que a prisão provisória, por tratar-se de medida excepcional, uma vez que a regra é a liberdade, em obediência à garantia constitucional da presunção de não-culpabilidade, deve ser precedida de fundamentação com base em sua real necessidade, mediante a apresentação de fatores concretos que se coadunem com os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Após analisar minuciosamente este caderno processual e efetuar a leitura da decisão invectivada (Id. 124792669), a qual teve fundamentação engendrada com o fito de justificar o
periculum libertatis
, verifico a inidoneidade da motivação exarada para demonstrar o atendimento aos requisitos autorizadores da medida cautelar, uma vez que o decreto prisional está pautado, apenas, em fundamentos teóricos acerca da necessidade de garantir a ordem pública e na
gravidade abstrata
da conduta delitiva, em descompasso com a norma descrita no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Ademais, conquanto haja repercussão negativa na sociedade de casos como este, entendo que tal fato não se apresenta como fundamento idôneo para sustentar uma segregação cautelar, até porque a prisão é uma medida excepcional e, é necessário que se analise a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão antes de se impor a medida extremada.

Além do mais,
consta dos autos que o paciente é primário, de bons antecedentes, sem inquéritos policiais ou processos penais tramitando em seu desfavor, mantém endereço fixo e tem família constituída, razão pelo qual as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para o caso em comento.

Sendo assim, observo que a motivação utilizada é manifestamente abstrata e representa triviais presunções em desfavor do paciente, isto é, não logrou em demonstrar cabalmente alguma das hipóteses de manutenção da segregação cautelar dispostas no art. 312 da Lei Adjetiva Penal, tampouco evidenciou a insuficiência da aplicação das demais medidas distintas da constritiva (art. 319 do mesmo diploma).

Desse modo, entendo que a segregação cautelar mostra-se desnecessária, ante a sua natureza excepcional, uma vez que não evidenciado de maneira cabal o
periculum libertatis
.

Por oportuno, impende consignar que, não se pode desconsiderar, como há muito se sabe, que a reclusão em estabelecimento prisional, qualquer que seja a sua natureza (inclusive as cadeias públicas, destinadas, em princípio, aos presos provisórios), muitas vezes não viabiliza a reinserção do increpado no meio social, e, ainda que a prisão tenha sido decretada de forma cautelar, como no caso, pode gerar reflexos futuros ainda mais perniciosos à própria ordem pública [cuja proteção inicialmente se visava], quando não se trata de criminoso ou réu contumaz no crime. Portanto,
preferível possibilitar ao paciente
que aguarde o trâmite processual em liberdade com
a aplicação das medidas cautelares diversas.

Diante dos fundamentos esposados, e sem mais delongas, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do presente
habeas corpus
e, no mérito,
concedo a ordem
, para que o paciente
Nivaldo José Seixas
responda aos termos do processo em liberdade, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:
1) o comparecimento mensal em juízo para informar suas atividades; 2) a proibição de ausentar-se da comarca sem a prévia comunicação ao Juízo; 3) a proibição de andar armado e não ingerir bebidas alcoólicas; 4) o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga do trabalho; 5) a proibição de contato com a vítima e testemunhas, por qualquer meio de comunicação; 6) o comparecimento a todos os atos judiciais; 7) o cumprimento das demais medidas eventualmente fixadas pelo magistrado de primeiro grau.

Enfim, consigno que a segregação cautelar tem a característica
rebus sic stantibus,
o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua
revogação, tem com o estado da causa, não
vinculando o seu prolator, que pode revogá-la ou redecretá-la. Logo, o paciente deverá ser advertido de que havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ora impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendam a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere.

Oficie-se imediatamente à autoridade apontada de coatora sobre o teor desta decisão, para designar audiência em que deverá admoestar o paciente acerca das medidas cautelares alternativas ora impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022